Tribunal: STF
Processo: AI 177977
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Improcedência da alegação de negativa de acesso ao Poder
Judiciário.
        - Acórdão que se baseia, para decidir, em indicação da
súmula aplicável está motivado, pois basta o interessado examinar os
arestos em que esta se estriba para saber quais os fundamentos do
enunciado da súmula.
        - Ofensa indireta à Constituição não dá margem ao
cabimento de recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.